Tribunal: TJMT
Processo: 0007462-74.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007462-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), KARINE DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 731.820.101-82 (VÍTIMA), DULCE LUZIA ESSER RAMIREZ CHAGAS - CPF: 282.264.889-15 (VÍTIMA), GLENDA CANOVA RAMIREZ CHAGAS - CPF: 035.697.461-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERMINO ELIAB MELO MAZZUCHETTI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO

–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Jefferson Kellber da Silva Pereira
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. I e II do
Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defesa requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos IV, V e IIV, do CPP).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168500008).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172786224).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso
IV, V e IIV,
do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria, somada a coisa julgada material.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Depreende-se do quadro probatório que no dia 28 de março de 2014, por volta de 14h30min, na residência situada na rua Frederico Kunze, n°127, bairro Jardim Primavera, em Cuiabá /MT, com consciência e vontade, em divisão de tarefas com um indivíduo não identificado por ocasião da denúncia, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e uma faca, subtraiu, para si, 01 (uma) televisão, marca Philips 3D, 50’’, 01 (uma) televisão, marca Sony, 55”, 04(Quatro) aparelhos celulares, sendo: dois marca Sony, um marca Nokia, um marca LG, 01 (um) videogame PS3, 01 (um) tablete, Samsung 10.1, 01 (uma) câmera digital Sony, 01(uma) câmera olímpia, 01 (um) Blu-ray Philips, 01 (um) notebook Toshiba, 01 (um) notebook HP com Blu-ray, R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) mala de rodinhas, 01 (uma) aliança de ouro gravado o nome de Marco Aurélio, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) perfume Ferrari e 01

(um) perfume Vodka, 01 (um) automóvel CHEVROLET/TRACKER LTZ, placa NJV 2581, pertencente as vítimas Glenda Canova Ramirez Chagas e Dulce Luzia Esser Ramirez Chagas.

Cabe destacar, por oportuno, que
a vítima Karine de Arruda Oliveira, ouvida em juízo, relatou com detalhes toda a ação delitiva, bem como, reafirmou reconhecimento do apelante como o autor do delito de roubo, vejamos:

“
Que se lembra bem dos fatos
. Que estava na varanda da casa da senhora Dulcia, pois trabalhava para ela. Que entrou para casa, mas em seguida retornou à porta para tentar fechar na ocasião viu dois sujeitos do outro lado da rua.
Que após isso os dois sujeitos atravessaram a rua rápido e já foram em sua direção, abordando-a com a arma e puxando ela pelo cabelo.
Que os acusados ficaram perguntando quantas pessoas tinham na casa. Que os acusados deixaram ela e as outras vítimas no quarto da senhora Glenda.
Que eram dois sujeitos, um deles era moreno, com olhos pequenos, magro, sendo que esse ficou vigiando, enquanto um outro branquinho foi subtrair as coisas na casa
. Que não teve nenhum bem subtraído. Que os acusados ficavam falando que qualquer reação eles as matariam.
Que na delegacia reconheceu o moreninho, o Jefferson, sendo este o acusado que ficou vigiando as vítimas enquanto o outro acusado subtraía as coisas
. Que não se lembra bem do termo negativo de reconhecimento. Que não lembra de ter ido mais de uma vez na delegacia para fazer o reconhecimento.
Que tem certeza que reconheceu o Jefferson na delegacia. Que tem certeza que era ele porque o acusado ficou muito tempo ali com ela e as outras vítimas e quando foi chamada para ir à delegacia, pouco tempo após o crime, lembrava bem dos traços do acusado
. Que não lembra de ter visto alguma tatuagem no acusado. Que o outro acusado branquinho não lembra bem porque ele ficou pouco na casa e vi ele de longe.
Que ao realizar o reconhecimento na delegacia lembra de ter visto o acusado Jefferson junto com outras quatro pessoas.
Que primeiro os policiais mostraram para ela algumas fotos e de fato ela não reconheceu o Jefferson, já que uma das pessoas da foto parecia muito com ele.
Que momento após o reconhecimento fotográfico realizou o reconhecimento pessoal dos acusados e nessa ocasião reconheceu com certeza o acusado Jefferson
. Que o Jefferson era moreno e tinha por volta de um metro e setenta, com cabelo baixinho. Que fez o reconhecimento no mesmo dia que a vítima Dulcia”.

A corroborar e
xtrai-se dos autos
as declarações da vítima Dulce Luzia Esser, a qual também ratificou o reconhecimento do apelante, em juízo:

“Que é verdadeiro os fatos descritos na denúncia tendo sido subtraídos, inclusive o carro
. Que a Glenda e a sua enteada. Que levaram o Notebook e corrente da Glenda e os outros bens era seu. Que ficou presa no quarto da Glenda
. Que recuperou o carro depois do acusado ter sido preso em flagrante em outro roubo.
Que soube na época que uma pessoa vendeu o carro por mil reais para fazer o assalto só que não sabe se essa pessoa era o Jefferson.
Que um dos acusados ficou vigiando ela e as outras vítimas, enquanto o outro acusado foi subtrair os objetos.
Que o acusado que ficou vigiando estava com uma faca e o outro acusado estava com uma arma. Que durante o roubo o que estava viajando jogou a faca fora e ficaram só com as

armas. Que os acusados proferiam ameaças constantemente. Que o rapaz que ficou vigiando era uma pessoa jovem, alta e magra. Que a pessoa que pegou as coisas da casa era quem estava dando ordem.
Que o Jefferson junto com outras pessoas foi reconhecida no assalto de Várzea Grande. Que depois que Jefferson foi preso em Várzea Grande, foi á delegacia fazer o reconhecimento junto com as outras vítimas. Que o delegado teria colocado três ou quatro pessoas junto com o Jefferson e na ocasião só reconheceu o Jefferson. Que ela e as outras vítimas reconheceram o acusado sem dúvidas, pois no momento do crime os larápios não tamparam o rosto com nada. Que no roubo de Várzea Grande tinha mais pessoas e no roubo da sua casa tinha mais três pessoas.
(...).
Que esse que foi reconhecido era o que ficava vigiando
. Que cerca de quatro dias após o assalto foi na delegacia realizar o reconhecimento.
Que no ato do reconhecimento demorou para afirmar quem era para poder afirmar com certeza
”.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Auto de Avaliação Indireta, bem como pelas declarações das vítimas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pela dupla de assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante. Ademais, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida, bem como, é importante ressaltar, que foi encontrado com o réu a
res
subtraída.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo, subtraindo os objetos alhures mencionados, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2o, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por derradeiro, não merece acolhimento à tese da defesa em relação a ocorrência da coisa julgada material, ao argumento de que o corréu
Max Willian Rubens da Silva, ter sido condenado por este delito, em outra ação penal (AP no 7931-80.2014.811.0002, código: 339960, Quinta Vara Criminal de Várzea Grande), não exclui a participação, nem a condenação do apelante sobre o mesmo fato.

Registra-se que
desde o início das investigações, já se tinha notícia de que o crime havia sido cometido por mais de um agente, tanto que em ambas as denúncias oferecidas foi previsto o concurso de pessoas, sendo que ao tempo daquela ação havia sido identificada apenas a participação do réu condenado Max, e nesta Ação Penal a autoria restou inconteste, pelo mesmo crime, do comparsa de Max, o ora apelante Jefferson.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“
apesar de se tratar da mesma imputação criminosa, esta foi praticada por vários acusados em conjunto, sendo que não há que se falar em coisa julgada e não concorrência para infração penal, pois uma vez configurada a autoria criminosa neste processo conclui-se que o acusado aqui processado atuou com aquele que foi denunciado e condenado na comarca de Várzea Grande/MT, pelas razões elencadas nos autos já citado
”.
Id. 162535161.

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, nota-se
que restou confirmado pelos dois Juízos que no fato ocorrido houve a participação de duas pessoas, sendo estas processadas por juízos distintos, isto é, que Max e Jeferson praticaram o crime juntos em concurso.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023